Tribunal: TJSP
Processo: 2192411-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Débito locatício. Exceção de pré-executividade com pedido de compensação. Ação de produção antecipada de provas movida pela Executada, buscando a exibição de recibos relativos a valor devido pela Exequente, referente a outro contrato firmado entre as partes. Procedência da produção antecipada de provas que não implica no reconhecimento do crédito da Executada,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Débito locatício. Exceção de pré-executividade com pedido de compensação. Ação de produção antecipada de provas movida pela Executada, buscando a exibição de recibos relativos a valor devido pela Exequente, referente a outro contrato firmado entre as partes. Procedência da produção antecipada de provas que não implica no reconhecimento do crédito da Executada, sendo necessária a discussão, em ação própria, acerca do cumprimento, pela Exequente, da obrigação assumida no outro contrato. Compensação afastada. Correta rejeição da exceção. Recurso desprovido.